Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.

I – A responsabilização da construtora e incorporadora por vícios construtivos demanda a prova da existência do vício na ocasião de entrega do empreendimento.

II – Uma vez que a construção observou os projetos elétricos previamente apresentados e aprovados pela Administração Pública, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela CEB, não é possível afirmar a existência de vício construtivo necessário à configuração da responsabilidade das rés pleiteada pelo autor.

III – Apelação desprovida.